Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711921-02.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SEVERINO NAZARIO DOS PRAZERES DECISÃO Tendo em vista que o acórdão de ID 18270614 transitou livremente em julgado e a parte não alegou qualquer prejuízo após a sua publicação, da qual fora devidamente intimada, nada a prover quanto à petição de ID 19846042 (art. 278, CPC). Ademais, após a interposição dos embargos pelo Distrito Federal, o autor manifestou-se nos autos sobre o julgamento do RE n. 905.357 (tema 864), inclusive juntando documento pertinente (ID 13920830), sendo este o tema abordado no julgamento do recurso, de modo que, malgrado o efeito infringente concedido, não se vislumbra prejuízo à defesa, até porque, com o comparecimento espontâneo do embargado aos autos (levado em consideração), não se fazia mais necessária intimação específica para apresentação de contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora